Tribunal: TJMT
Processo: 1016526-08.2024.8.11.0000
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016526-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Consulta, Cirurgia, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE (AGRAVANTE), IAGO FREITAS GARCIA BORGES - CPF: 056.892.571-84 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), IAGO FREITAS GARCIA BORGES - CPF: 056.892.571-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - BRASNORTE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. PRESSUPOSTOS SATISFEITOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O
Poder

Judiciário

pode

direcionar
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidam
ente
com o
ônus

financeiro
.
Tratando
-se de
tratamento
de
média

complexidade
,
este

pode

ser

direcionado

ao
Estado de
Mato
Grosso,
sem

prejuízo
da
solidariedade
.

2.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

3.
Sem

custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Ag
ravo
de
Instrumento
:
1016526-08.2024.8.11.0000

Origem
:
1000812-96.2024.8.11.0100
em

trâmite

na
VARA ÚNICA DE BRASNORTE

Agravante
:
MUNICIPIO DE BRASNORTE

Agravado
:
IAGO FREITAS GARCIA BORGES e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MUNICIPIO DE
BRASNORTE
interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 159320427 dos autos 1000812-96.2024.8.11.0100, que
deferiu
o
pleito

liminar
.

Na
decisão

agravada
, o
juízo
de
primeiro

grau

entendeu
que a
parte

reclamante

faz
jus à
consulta

solicitada
e que
seu

caso

requer

urgência
,
em

razão
do
demasiado
tempo de
espera

na
fila do SUS.

Nas

razões

recursais
a
parte

recorrente
,
em

resumo
,
sustentou
que
a

obrigação
de
fazer

deve

ser

direcionada

ao
Estado de
Mato
Grosso, ante a
complexidade
da
consulta

sol
icitada
.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 232001681/PJe2).

A
parte

agravada

apresentou

contrarrazões
no ID 236066189/PJe2.

O
Ministério

Público

emitiu

parecer
no
sentido
de
dar

parcial

provimento

ao

agravo

apenas para direcionar o cumprimento da obrig ação

contida

na

decisão

agravada

ao
Estado de
Mato
Grosso (ID 241412159/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Responsabilidade

em

questões
de
saúde

pública
.

No caso em exame, analisando os autos do processo 1000812-96.2024.8.11.0100,
verifica-se que o Estado de Mato Grosso também consta do polo passivo da demanda judicial, o que permite que a obrigação seja desde logo direcionada ao ente público primariamente responsável pela prestação do serviço de saúde.

Embora exista responsabilida
de solidária entre as partes reclamadas, o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do Tema 793 do STF, pode
ser desde logo direcionado segundo os critérios de descentralização e hierarquização do SUS.

A propósito:

(...) Consoante Tema 793 do STF, “Os
entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o c
umprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à re
alização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser
direcionada
ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (N.U
1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024
)

Desse modo, considerando que o procedimento solicitado é considerado de média complexidade (consulta
em ortopedia do joelho e demais consultas, exames, tratamentos cirúrgicos e medicação necessária), inclusive atestado pelo Parecer Técnico 2474/2024 emitido pelo NAT (ID 159270028 dos autos nº 1000812-96.2024.8.11.0100), há probabilidade de provimento do r
ecurso, eis que, nesses casos, a responsabilidade é do Estado.

Nessas hipóteses, o não direcionamento da obrigação de fazer gera risco de ineficácia da medida liminar, porquanto a tentativa de impor o cumprimento da obrigação ao Município de Brasnorte pode
causar atrasos e tumultuar o trâmite processual, além de desnecessário perigo de dano decorrente de bloqueio indevido de valores do ente municipal, em razão de eventual descumprimento.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provim
ento
,
apenas
para
direcionar

a
obrigação de fazer contida na decisão agravada

ao
Estado de Mato Grosso
, sem prejuízo da solidariedade (Tema 793 do STF), mas garantindo, se for o caso, o ressarcimento ou compensação em favor do ente que eventualmente

venha
a suportar

o ônus financeiro que não lhe competia.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024